Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700498-89.2024.8.07.0019 RECORRENTE: LOURIVALDO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente nas sanções dos arts. 148, § 1o, I, e 147, caput, ambos do CP, e 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos arts. 69, do CP, 5o, III, e 7o, ambos da Lei 11.340/2006 (sequestro e cárcere privado, ameaça e vias de fato, em concurso material, e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). A Defesa do réu requer a absolvição das infrações penais, a desclassificação do crime de ameaça para o delito de injúria, a reforma da dosimetria e o abrandamento do regime para o aberto. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) suficiência das provas para a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de ameaça para injúria; (iii) revisão da dosimetria das penas; (iv) abrandamento do regime. III. Razões de decidir 3. As infrações penais, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos, especialmente pela palavra da vítima, que ostenta especial relevo, corroborada pelos relatos das testemunhas policiais. 4. Inviável a desclassificação do crime de ameaça para o delito de injúria, pois a conduta de ameaçar por gesto e por palavras não se adequa ao tipo penal de injúria. 5. Deve ser excluída a agravante da reincidência nos crimes de sequestro e cárcere privado e ameaça e mantida na contravenção penal de vias de fato, pois: “(...) admite-se, para efeito de reincidência, o seguinte quadro: a) crime (antes) – crime (depois); b) crime (antes) – contravenção penal (depois); c) contravenção (antes) – contravenção (depois). Não se admite: contravenção (antes) – crime (depois), por falta de previsão legal." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 453). 6. Correto o regime inicial semiaberto, considerando os antecedentes e a reincidência na contravenção penal de vias de fato (art. 33, §2o, “b”, e §3o, do CP). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, ao apreciar os recursos de apelação e embargos declaratórios, o órgão colegiado não enfrentou as teses da defesa imprescindíveis para uma correta abordagem dos fatos trazidos a julgamento; b) artigos 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, afirmando que a condenação imposta se sustenta em um conjunto probatório frágil e contraditório, insuficiente para embasar um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria dos delitos imputados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.375.490/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN 23/9/2025). De igual sorte, o apelo não logra êxito no tocante à suposta afronta aos artigos 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, ao concluir que “os relatos harmônicos da vítima, na delegacia e em juízo, corroborados pelos depoimentos dos policiais, o Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e as respostas ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher convergem, com segurança, para a condenação dos delitos”, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031